Tribunal: TJSP
Processo: 2229334-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Decisão agravada que considerou que os dois dias de atraso para a realização do depósito judicial não podem ser compreendidos como descumprimento, a ensejar a incidência de multa e honorários advocatícios - Insurgência da exequente – Cabimento – Alegação de atraso

Ementa:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Decisão agravada que considerou que os dois dias de atraso para a realização do depósito judicial não podem ser compreendidos como descumprimento, a ensejar a incidência de multa e honorários advocatícios - Insurgência da exequente – Cabimento – Alegação de atraso ínfimo de dois dias para o pagamento que não afasta a aplicabilidade da multa e dos honorários advocatícios, ante a não observância do prazo para o pagamento espontâneo - A multa e verba honorária têm incidência após transcorrido o prazo de quinze dias para pagamento voluntário – Inteligência do artigo 523, "caput" e §1o, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229334-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PEX
RESTAURANTE LTDA, é agravada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
2
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000
Agravante: Pex Restaurante Ltda.
Agravada: Cielo S/A
Juíza: Anelise Soares
Comarca: Barueri 5a Vara Cível
Voto 32090

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Decisão agravada que considerou que os dois
dias de atraso para a realização do depósito
judicial não podem ser compreendidos como
descumprimento, a ensejar a incidência de multa
e honorários advocatícios - Insurgência da
exequente
Cabimento
Alegação de atraso
ínfimo de dois dias para o pagamento que não
afasta a aplicabilidade da multa e dos honorários
advocatícios, ante a não observância do prazo
para o pagamento espontâneo - A multa e verba
honorária têm incidência após transcorrido o
prazo de quinze dias para pagamento voluntário
Inteligência do artigo 523, "caput" e §1o, do CPC
Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fls. 29/30 que, na ação de
restituição de valor c/c indenização por danos moral1 ajuizada por
Pex Restaurante Ltda. em face de Cielo S/A, em fase de
cumprimento de sentença, considerou que os dois dias de atraso
para a realização do depósito judicial não podem ser
1 Valor da causa: R$ 72.349,04, em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
3
compreendidos como descumprimento, a ensejar a incidência de
multa e honorários advocatícios.
Recorre a agravante sustentando
que o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil é claro ao
estabelecer que, se o pagamento da condenação não for
efetuado no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de
multa e verba honorária. Aponta que “não há como se cogitar
qualquer flexibilização da lei processual civil”. Ressalta que os
honorários advocatícios sucumbenciais têm caráter alimentar,
sendo que o advogado trabalhou com zelo durante todo o
processo e também está sendo prejudicado para favorecimento
da parte que não respeitou o prazo estabelecido em lei para
providenciar o pagamento do débito.
Recebido e processado o recurso,
foi deferido o efeito suspensivo.
A agravada deixou transcorrer in
albis o prazo para contraminuta (fl. 40)
É o relatório.
Ingressou a agravante com ação de
restituição de valores c/c indenização por dano moral (Processo
no 1007547-40.2018.8.26.0068), que foi julgada parcialmente
procedente para condenar a ré, ora agravada, a devolver a
quantia de R$ 62.102,47 à autora, devidamente acrescida de
correção monetária desde a data de 11/09/2017 e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação, tudo calculado até a
data do efetivo pagamento.
Interposto recurso de apelação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
4
ré, ao qual foi negado provimento.
Iniciado o cumprimento de sentença
(Processo no 0004602-29.2020.8.26.0068), foi determinada a
intimação da executada para efetuar o pagamento da quantia de
R$ 95.776,90 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e seis
reais e noventa centavos).
Realizada a pesquisa de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud, que restou frutífera, com o
bloqueio da quantia de R$ 115.890,49 (cento e quinze mil,
oitocentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), em
17.07.2020.
Em
21.07.2020
a
executada
peticionou informando que realizou depósito judicial no valor de
R$ 93.639,61 (noventa e três mil, seiscentos e trinta e nove reais
e sessenta e um centavos). Requereu a extinção do feito.
A
exequente
manifestou-se
apontando que o depósito efetuado pela executada foi inferior ao
valor devido, sem o acréscimo da multa de 10%, bem como dos
honorários advocatícios também de 10%. Requereu a liberação
dos valores incontroversos e que permaneça o bloqueio do valor
de R$ 22.250,88 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais e
oitenta e oito centavos).
A executada informou que realizou
o depósito judicial em 10.07.2020, sendo que, por um lapso,
anexou o comprovante de pagamento nos autos somente na data
de 21.07.2020. Alega que, ainda que seja entendido que a
executada teria cumprido com atraso o pagamento devido, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
5
atraso seria corresponde a meros 2 dias (prazo final para
pagamento: 08/07/2020 e pagamento efetivado: 10/07/2020).
Sobreveio a r. decisão agravada
nos seguintes termos:
“Vistos.
A Cielo depositou o valor contido na
planilha de cálculo da petição de cumprimento de
sentença a menor e não apresentou impugnação.
Todavia, ao que parece, não considerou os honorários
majorados para 15% conforme o v. Acórdão juntado aos
autos principais, depositando valor com pequena
diferença a menor conforme se vê às fls. 15, e não
respeitou o prazo fixado para o cumprimento, já que
reconhece que seu depósito foi efetuado dois dias após
o decurso do prazo.
Esse atraso de dois dias não pode
ser considerado descumprimento - ou não cumprimento
voluntário - já que dois dias de atraso não podem ser
compreendidos como descumprimento, especialmente
neste período excepcional de pandemia, e sem perder
de vista o princípio da razoabilidade, de modo que a
incidência da multa de 10% prevista no art. 573, §1o, do
CPC, bem como nova incidência de honorários de 10%
devidos em razão do não cumprimento voluntário da
obrigação somente deverão incidir sobre a diferença
depositada a menor pela Cielo.
Assim, defiro o levantamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
6
valor depositado nos autos pela Cielo em favor da
exequente (valor de fls. 15) e a retenção do valor de
R$22.250,88 nos termos da petição de fls. 16/17, até
que a exequente apresente cálculo do valor devido, nos
moldes acima decididos (os 10% de multa e os 10% de
honorários deverão incidir apenas sobre a diferença
depositada a menor). O valor restante do bloqueio
poderá ser levantado pela Cielo.
Expeçam-se MLEs em favor das
partes, nos moldes acima decididos.
Intime-se. Cumpra-se.”
O recurso merece guarida.
O artigo 523, §1o, do Código de
Processo Civil dispõe que: “Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. ”
Neste passo, embora tenha havido
o depósito judicial pela executada, o atraso no pagamento restou
incontroverso. Não cabe aqui a discussão sobre o número de
dias que transcorreram entre o prazo final e o efetivo pagamento.
Registre-se que a executada não
apresentou qualquer justificativa para a desconsideração do
prazo legal.
Sobre
o
tema
Daniel
Amorim
Assumpção Neves leciona que:
“E, para se livrar do pagamento da multa, não basta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229334-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32090
7
o pagamento seja voluntário, porque o que interessa
para passar o valor da multa a ser direito material do
exequente é seu pagamento dentro do prazo legal (...).
Ou
seja,
mesmo
que
realize
o
pagamento
voluntariamente, fora do prazo, incidirá a multa.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por
artigo; 2a ed.; Editora JusPodivm; págs. 931).
Assim, de rigor a aplicação da multa
de dez por cento e da verba honorária previstas no artigo 523,
§1o, do Código de Processo Civil, porquanto não efetuado o
pagamento do débito exequendo no prazo para pagamento
voluntário.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, nos termos explicitados.

MARINO NETO
Relator